Tribunal: STF
Processo: RE 1555637
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. PIS e Cofins. Creditamento sobre aquisição de combustível sujeito à tributação monofásica. Medida Provisória nº 1.118, de 2022. Lei Complementar nº 192, de 2022. Majoração indireta. Anterioridade nonagesimal. Controvérsia infraconstitucional. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região pelo qual mantida sentença concessiva de mandado de segurança, assegurando ao contribuinte o direito ao creditamento de PIS e Cofins incidentes sobre a aquisição de combustíveis (diesel) no período anterior à produção de efeitos da Medida Provisória nº 1.118, de 2022, em razão da necessidade de observância da anterioridade nonagesimal.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração legislativa promovida pela MP nº 1.118, de 2022, que afastou o creditamento de PIS e Cofins na aquisição de combustíveis, constitui majoração indireta sujeita à anterioridade nonagesimal e (ii) determinar se a controvérsia acerca da tributação monofásica e do creditamento da contribuição enseja ofensa constitucional direta, apta a viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que alterações legislativas que majorem indiretamente a carga tributária — como a supressão de hipóteses de creditamento — submetem-se ao princípio da anterioridade nonagesimal, conforme decidido na ADI nº 7.181/DF e reiterado no RE nº 1.533.680-AgR/CE.



    4. No acórdão recorrido, aplicou-se corretamente o entendimento firmado pelo STF quanto ao marco inicial da contagem da anterioridade nonagesimal a partir da publicação da MP nº 1.118, de 2022, que alterou a redação da LC nº 192, de 2022.



    5. A tese recursal da União, voltada à caracterização da monofasia como excludente de qualquer possibilidade de creditamento, demanda reexame de legislação infraconstitucional (Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003), o que obsta o conhecimento do recurso por ausência de ofensa direta à Constituição.



    6. A análise da matéria pressupõe interpretação da legislação ordinária e da moldura fática fixada pelas instâncias ordinárias, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. 



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.118/2022, COM A CONSEQUENTE AUTORIZAÇÃO DO CREDITAMENTO DE VALORES DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. DECISÃO DO STF NA ADI 7181/DF. COMPENSAÇÃO. VIA ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. 



    1. Remessa necessária e apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada para determinar que a Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, somente produza efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação, sendo igualmente declaradas ineficazes no período as alterações promovidas pela LC 194/2022, bem como que a autoridade coatora se abstenha de praticar qualquer ato tendente a obstaculizar este direito. 



    2. Em seu recurso, a Fazenda Nacional alega, em síntese, que as alterações da promovidas pela MP Nº 1.118, de 2022, e, posteriormente, pela LC 194, de 2022, no art. 9º da LC 192, de 2022, apenas reforçam a incidência das vedações de creditamento já estabelecidas nas leis específicas das contribuições sociais, não havendo, assim, inovação legislativa. Deste modo, não há que se falar em respeito à anterioridade nonagesimal. 



    3. Aduz, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido contrário à pretensão de creditamento, na revenda, de produtos sujeitos à tributação monofásica. 



    4. A impetrante ingressou com mandado de segurança objetivando o reconhecimento do direito ao creditamento do PIS e da COFINS sobre o custo de aquisição dos combustíveis (diesel) desde 11 de março de 2022 até 31 de dezembro de 2022. 



    5. O PIS e a COFINS não são por natureza não cumulativos. Assim, apenas após as Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003 é que foi dada a opção ao contribuinte entre o regime cumulativo e não cumulativo, conforme a escolha do regime de tributação do Imposto de Renda (lucro real ou presumido). Deste modo, nada impede que a legislação infraconstitucional ora defira, ora indefira a aplicação da não-cumulatividade. 



    6. A não cumulatividade do PIS e da COFINS, portanto, constitui um benefício legal que naturalmente pode ser revogado, sem que isso ofenda a Constituição Federal; não havendo nenhuma mácula de inconstitucionalidade nas alterações trazidas pela LC nº 194/2022 no que se refere ao creditamento de PIS e COFINS sobre os custos de aquisição dos combustíveis (diesel). 



    7. No que diz respeito à anterioridade nonagesimal, observa-se que está prevista no art. 150, III, c , da CF, bem como no §6º do art. 195, garantindo ao contribuinte o interstício de 90 (noventa) dias entre a publicação da lei instituidora ou majoradora do tributo e sua incidência apta a gerar obrigações tributárias. 



    8. Nestes termos, embora um benefício fiscal possa ser concedido ou revogado a qualquer tempo, não havendo direito adquirido a sua continuidade, é certo que, enquanto a lei que o instituiu estava em vigor, efeitos foram gerados e se integraram ao patrimônio jurídico do contribuinte, devendo ser respeitados. 



    9. A referida Lei Complementar nº 192/2022, em seus arts. 1º e 2º, define os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), ainda que as operações se iniciem no exterior. 



    10. A Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, por sua vez, afastou essa possibilidade de creditamento, alterando a redação do dispositivo, sendo o mencionado § 2º alterado pela Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, que também acrescentou novos parágrafos ao dispositivo. 



    11. Em regra, a cobrança de tributos observa os princípios da anterioridade anual ou geral e da anterioridade nonagesimal. O princípio da anterioridade anual ou geral, insculpido no art. 150, III, b , da CF, determina que o tributo somente pode ser cobrado a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que foi publicada lei que o instituiu ou aumentou. 



    12. Por sua vez, o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, c , da CF, também chamado de noventena, assegura que a cobrança do tributo somente pode ocorrer depois de decorridos 90 (noventa) dias da publicação da lei que o instituiu ou aumentou. 



    13. Ambos os princípios se complementam e se aplicam, em regra, a todos os tributos. Contudo, os dois princípios comportam exceções. No caso específico do PIS e COFINS, a eles não se aplica o princípio da anterioridade geral (de exercício), mas somente o princípio da anterioridade nonagesimal. Foi exatamente isso que o STF decidiu no bojo da ADI nº 7181/DF em relação à MP nº 1.118/2022. 



    14. Entretanto, nota-se que a atuação vinculada da Administração Tributária, de fato, não reconhece automaticamente a possibilidade do aproveitamento de créditos de aquisição de combustíveis, razão pela qual se deve assegurar à impetrante/apelante o direito à manutenção dos créditos oriundos da aquisição de combustível até a produção de efeitos da Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, que ocorre após decorridos noventa dias da data de sua publicação. 



    15. Acerca do pedido de reconhecimento do direito à compensação, cumpre mencionar que é certo que o mandado de segurança é a via adequada para a declaração do direito à compensação/restituição tributária. Mas, após a concessão do mencionado direito, a promoção da cobrança, restituição ou extinção de crédito tributário via compensação deve ser manejada através de requerimento administrativo, haja vista inexistir lei específica autorizativa para cobrança judicial (art. 170 do CTN). Precedente do Superior Tribunal de Justiça neste sentido: AgInt no REsp n. 1.603.841/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 25/5/2022. 



    16. E isso, saliente-se, não afasta a aplicação da Súmula 461 do STJ, pois, no caso, tratando-se de mandado de segurança, embora declarado o direito à compensação, nos termos da Súmula 213 do STJ, o contribuinte não poderá se valer da eficácia da sentença para obter a restituição na via judicial, uma vez que o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança (Súmula 269 do STF). 



    17. Por sua vez, a Súmula 461/STJ dispõe que ‘o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado’. Assim, apenas quando não se tratar de mandado de segurança e houver a opção pela restituição na via judicial, é que, em vez da compensação, o contribuinte deverá ficar sujeito ao regime de precatório, na forma prevista no art. 100, caput , da CF e art. 535, §3º, I, do CPC. 



    18. Assim, após a concessão do mencionado direito, a promoção da cobrança, restituição ou extinção de crédito tributário via compensação deve ser manejada através de requerimento administrativo, haja vista inexistir lei específica autorizativa para cobrança judicial (art. 170 do CTN). 



    19. Neste sentido é o entendimento do colendo STJ: AgInt no REsp n. 1.603.841/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 25/5/2022. 



    20. E esta Sexta Turma também já decidiu no mesmo sentido de tudo o que foi exposto acima, dentre outros, nos seguintes julgados: Processo: 08076332220224058200, Apelação Cível, Desembargador Federal Sebastião José Vasques de Moraes, 6ª Turma, Julgamento: 06/06/2023; Processo: 08108103720214058100, Apelação/Remessa Necessária, Desembargador Federal Sebastião José Vasques de Moraes, 6ª Turma, Julgamento: 21/03/2023; Processo: 08163710820224058100, Apelação/Remessa Necessária, Desembargador Federal André Luís Maia Tobias Granja (Convocado), 6ª Turma, Julgamento: 29/08/2023 e Processo: 08019790220234058400, Apelação Cível, Desembargador Federal Leonardo Resende Martins, 6ª Turma, Julgamento: 12/09/2023. 



    21. Apelação e remessa necessária desprovidas. 



    22. Custas na forma da lei e ausência de condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.” (e-doc. 71). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a União alega violação ao art. 195, §6º, da Constituição da República, ante a impossibilidade de creditamento do PIS e da Cofins em operações de revenda de combustível (óleo diesel) sujeito à tributação monofásica, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.093 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer inovação no ordenamento jurídico promovida pela Medida Provisória nº 1.118, de 2022, seguida da edição das Lei Complementares nº 192 e nº 194, do mesmo ano. Argumenta que, em razão da monofasia das contribuições, não há cumulatividade a ser sanada ao longo da cadeia produtiva, a afastar o direito conseguinte ao creditamento (e-doc. 99). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 107). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para a precisa compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “A não cumulatividade do PIS e da COFINS, portanto, constitui um benefício legal que naturalmente pode ser revogado, sem que isso ofenda a Constituição Federal; não havendo nenhuma mácula de inconstitucionalidade nas alterações trazidas pela LC nº 194/2022 no que se refere ao creditamento de PIS e COFINS sobre os custos de aquisição dos combustíveis (diesel). 



    No que diz respeito à anterioridade nonagesimal, observo que está prevista no art. 150, III, ‘c’da CF, bem como no §6º do art. 195, garantindo ao contribuinte o interstício de 90 (noventa) dias entre a publicação da lei instituidora ou majoradora do tributo e sua incidência apta a gerar obrigações tributárias.



    Nestes termos, embora um benefício fiscal possa ser concedido ou revogado a qualquer tempo, não havendo direito adquirido a sua continuidade, é certo que, enquanto a lei que o instituiu estava em vigor, efeitos foram gerados e se integraram ao patrimônio jurídico do contribuinte, devendo ser respeitados. 



    A referida Lei Complementar nº 192/2022 define os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), ainda que as operações se iniciem no exterior. Eis o que dispõem os arts. 1º e 2° da referida LC:



    Art. 1º Esta Lei Complementar define, nos termos da alínea h do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), ainda que as operações se iniciem no exterior. 



    Art. 2º Os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o ICMS, qualquer que seja sua finalidade, são os seguintes: 



    I - gasolina e etanol anidro combustível; 



    II - diesel e biodiesel; e 



    III - gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado do gás natural. 



    A Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, por sua vez, afastou essa possibilidade de creditamento, alterando a redação do dispositivo para a seguinte:



    Art. 9º As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins de que tratam os incisos II e III do caput do art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, o art. 2º da Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002, os incisos II a IV do caput do art. 23 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e os art. 3º e art. 4º da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, ficam reduzidas a zero até 31 de dezembro de 2022. (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.118, de 2022). 



    § 1º As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços - Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior - Cofins-Importação incidentes na importação de óleo diesel e suas correntes, de biodiesel e de gás liquefeito de petróleo, derivado de petróleo e de gás natural, e de querosene de aviação de que tratam o § 8º do art. 8º da Lei nº 10.865, de 2004, e o art. 7º da Lei nº 11.116, de 2005, ficam reduzidas a zero no prazo estabelecido no caput. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.118, de 2022). 



    § 2º Aplica-se às pessoas jurídicas produtoras ou revendedoras dos produtos de que trata o caput o disposto no art. 17 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.118, de 2022).



    (...)



    Em regra, a cobrança de tributos observa os princípios da anterioridade anual ou geral e da anterioridade nonagesimal. O princípio da anterioridade anual ou geral, insculpido no art. 150, III, b , da CF, determina que o tributo somente pode ser cobrado a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que foi publicada lei que o instituiu ou aumentou. 



    Por sua vez, o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, c, da CF, também chamado de noventena, assegura que a cobrança do tributo somente pode ocorrer depois de decorridos 90 (noventa) dias da publicação da lei que o instituiu ou aumentou. Ambos os princípios se complementam e se aplicam, em regra, a todos os tributos. Contudo, os dois princípios comportam exceções. 



    No caso específico do PIS e COFINS, a eles não se aplica o princípio da anterioridade geral (de exercício), mas somente o princípio da anterioridade nonagesimal. 



    Foi exatamente isso que o STF decidiu no bojo da ADI nº 7181/DF em relação à MP nº 1.118/2022. Veja-se trecho da decisão liminar proferida pelo Ministro Dias Toffoli:



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), tendo por objeto a Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, a qual alterou a Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022, que define os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o ICMS, ainda que as operações se iniciem no exterior. (...) Resumidamente, em sede de cognição sumária, julgo estar presente o fumus boni iuris tão somente (quanto à alegada violação do art. 195, § 6º, da Constituição Federal e, nesse sentido, considero que a medida provisória hostilizada só poderia produzir efeitos depois de decorridos noventa dias da data de sua publicação. Em relação ao periculum in mora, também entendo estar ele presente. Como bem sustentou a Confederação Nacional do Transporte (CNT), a medida provisória impugnada provoca impacto relevante e nacional no setor de transportes. Não sendo concedida a medida cautelar, as pessoas jurídicas que adquirem os combustíveis para uso próprio ficarão obstadas de tomarem o crédito a que têm direito até o julgamento final da ação direta. Paralelamente a isso, cumpre recordar que boa parte do transporte de mercadorias é feita, no país, por meio de caminhões, muitos deles movidos a diesel. Nessa toada, a majoração, ainda que de forma indireta, da carga tributária do PIS/Pasep e da COFINS relativamente aos produtos referidos no art. 9º da LC nº 192/22 em desacordo com o texto constitucional pode gerar impactos amplos em termos econômicos. Ante o exposto, defiro em parte a medida cautelar, ad referendum do Plenário, para determinar que a Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, somente produza efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação. Tendo em vista se tratar de referendo de medida liminar, o qual pode ser apresentado em mesa para julgamento independentemente de pauta (art. 21, XIV, RISTF), submeto esta decisão à referendo do Plenário na próxima sessão virtual, que se inicia em 10/06/2022 (...).” (e-doc. 71; destaques acrescidos). 



    5. Vê-se, pois, que no acórdão expressamente se observou a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a majoração indireta do tributo sujeita-se à anterioridade nonagesimal. Cabe, ainda, destacar:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.118/2022. ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 192/2022. CUSTOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. CREDITAMENTO DO PIS E DA COFINS. AFASTAMENTO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONTAGEM. PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA. TEMA 278/RG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com a orientação firmada no julgamento do RE 568.503 (Tema 278/RG). 2. A parte agravante sustenta que a decisão impugnada diverge do entendimento adotado no julgamento da ADI 7.181, alegando que o princípio da anterioridade nonagesimal deve ser contado a partir da publicação da LC n. 194/2022, e não da MP n. 1.118/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a anterioridade nonagesimal, considerado o afastamento do creditamento do PIS e da Cofins concernente a custos na aquisição de combustíveis, implementado por intermédio da MP n. 1.118/2022, deve ser contada a partir da publicação desta ou da subsequente lei de conversão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Supremo, ao analisar o RE 568.503, paradigma do Tema 278/RG, consignou que o prazo da anterioridade nonagesimal deve ser contado da publicação da medida provisória que alterou a isenção tributária, e não da lei de conversão, salvo se a majoração da alíquota for estabelecida apenas no momento da conversão. 5. No caso concreto, a MP n. 1.118/2022 foi a norma que alterou a LC n. 192/2022, afastando a possibilidade de creditamento do PIS e da Cofins sobre combustíveis, a revelar adequada a contagem do prazo alusivo a anterioridade nonagesimal a partir da publicação da medida provisória. 6. Não há falar em dissonância entre o acórdão recorrido e o proclamado na ADI 7.181, porquanto, embora deferida a medida cautelar, a ação direta acabou extinta sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.533.680-AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 07/05/2025, p. 05/06/2025). 



    6. No mesmo sentido, a decisão monocrática do e. Ministro Flávio Dino, no RE nº 1.553.025/PB (j. 11/06/2025, p. 12/06/2025). 



    7. Não fosse o bastante, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, o que é inviável no campo extraordinário, ante a ausência de ofensa constitucional direta. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. LC Nº 192/2022 E Nº 194/2022. LEIS Nº 10.833/2003 E LEI Nº 10.637/2002. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença de procedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.488.310-AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/06/2024, p. 21/06/2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÃO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.418.791-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 25/07/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.385.667-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/07/2022, p. 28/07/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. PIS e COFINS. Incidência monofásica. Alíquota zero. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.232.454-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/02/2020, p. 14/04/2020).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator